Tribunal: STF
Processo: ARE 851587
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente. 4. Incidência do Enunciado 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.